Tribunal: TJES
Processo: 5012934-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012934-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DJANIRA DONDONI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. MÉRITO: PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150/STJ. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300/STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL SA PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão que, em Ação Ordinária movida por DJANIRA DONDONI MACIEL, JACIRA DA SILVA MELLO, LUIS CARLOS SANTANA COUTINHO e MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER SCHMID, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência, inépcia da inicial e ausência de interesse processual, acolheu a prescrição em relação a uma autora (MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER SCHMID) e inverteu o ônus da prova com base no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) verificar o cabimento do recurso quanto à impugnação à gratuidade de justiça e ao custeio da prova pericial; (ii) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que questiona a gestão de conta PASEP; (iii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento de danos por desfalques na referida conta; (iv) determinar se a relação jurídica entre o titular da conta PASEP e a instituição financeira administradora se caracteriza como de consumo; e (v) analisar o acerto da decisão que inverteu o ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não comporta conhecimento quanto aos capítulos de impugnação à gratuidade da justiça e custeio da prova pericial, por se tratarem de matérias estranhas à decisão recorrida e, em parte, irrecorríveis por agravo de instrumento (caput do art. 101 e inciso V do art. 1015 do CPC).

O Banco do Brasil S.A., na qualidade de administrador do Programa (art. 5º da Lei Complementar 8/1970), possui legitimidade passiva
ad causam
para demandas que discutem falha na prestação de serviço, saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta PASEP, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1150.

A pretensão dos autos não versa sobre a definição dos índices de correção, de responsabilidade do Conselho Gestor, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco (não aplicação de índices devidos ou desvio de quantias), o que firma a legitimidade da instituição financeira e afasta a competência da Justiça Federal.

Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como a de falta de interesse processual (analisada sob a teoria da asserção).

A pretensão ao ressarcimento de danos por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), nos termos do Tema 1150/STJ.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta, o que usualmente ocorre na data do saque dos valores.

Reconhecida a prescrição da pretensão de DJANIRA DONDONI MACIEL, pois a ciência do valor disponível ocorreu em Abril/2009 e a demanda somente ajuizada em 31.05.2024, extrapolando o prazo decenal.

Afastada a prescrição quanto a JACIRA DA SILVA MELLO (ciência em Agosto/2014) e LUIS CARLOS SANTANA COUTINHO (ciência em Junho/2015), pois a ação, ajuizada em 31.05.2024, observa o prazo decenal.

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável às demandas envolvendo a gestão do PASEP, pois não se trata de um serviço oferecido no mercado de consumo (§ 2º do art. 3º do CDC), mas de um benefício de caráter social (Precedente: STJ, REsp 1.943.398).

Afastada a aplicabilidade da legislação consumerista, a distribuição do ônus probatório deve seguir a regra ordinária prevista no art. 373 do CPC.

O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, com parcial provimento, acarreta a perda superveniente de objeto do Agravo Interno (Id. 15713414) interposto contra a decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de BANCO DO BRASIL SA conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso de Agravo Interno de DJANIRA DONDONI MACIEL, JACIRA DA SILVA MELLO, LUIS CARLOS SANTANA COUTINHO e MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER SCHMID julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S.A. tem legitimidade passiva para responder por demandas indenizatórias decorrentes de suposta má gestão, desfalques ou saques indevidos em contas PASEP (Tema 1150/STJ).

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP prescreve em dez anos (art. 205 do Código Civil), contados da data em que o titular toma ciência inequívoca dos valores (Tema 1150/STJ).

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações jurídicas envolvendo a administração do PASEP pelo Banco do Brasil, por não configurar relação de consumo, mas benefício social (Precedente: STJ, REsp 1.943.398).

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 8/1970 (art. 2º e art. 5º). Código Civil (art. 205). Código de Processo Civil ( § 2º do art. 85; § 3º do art. 98; caput do art. 101; art. 373; inciso II do art. 487; inciso V do art. 1015). Código de Defesa do Consumidor (§ 2º do art. 3º; § 3º do art. 14).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150 (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). STJ, REsp n. 1.943.398, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/02/2024. STJ, Tema 988.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012934-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADOS: DJANIRA DONDONI MACIEL, JACIRA DA SILVA MELLO, LUIS CARLOS SANTANA COUTINHO e MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER SCHMID

JU
ÍZA
: DR
A
. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de decisão proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível, em
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo 5017204-28.2024.8.08.0035) ajuizada por DJANIRA DONDONI MACIEL, JACIRA DA SILVA MELLO, LUIS CARLOS SANTANA COUTINHO e MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER SCHMID, cujo
decisum
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência, inépcia da inicial e de ausência de interesse processual, ao passo em que acolheu a prejudicial de prescrição em relação à MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER SCHMID. Por fim, fixou os pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova nos termos do artigo 14, §3º, do CDC.

Em suas razões recursais, sustentou que, embora
alegue
“
o agravado, em detida síntese, que o banco agravante não aplicou os corretos índices de remuneração na conta do PASEP, recebendo saldo irrisório quando da sua aposentadoria
”, “
nenhum valor lhe é devido além daqueles recebidos, quando se enquadrou nos requisitos da Lei nº 13.677/2018, que alterou o art. 4º da Medida Provisória nº 813/2017
”.

Em seguida, afirmou que os demandantes/agravados não preenchem os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; ser devida a extinção da demanda por falta de interesse processual, pois os autores “
recebeu
(sic)
, diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, discordando apenas dos valores
”; não deter legitimidade passiva, eis que a LC 08/70 somente lhe teria conferido “
a atribuição de administrar e operacionalizar o Programa, sendo, apenas, responsável, por manter as contas individualizadas
”, ou seja, “
é a União Federal, através do Conselho
Diretor que gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP, sendo o Banco do Brasil mero cumpridor de ordens
”, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Ato contínuo, arrazoou a prescrição
quinquenal, pois “
a presente demanda não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais
”, o que afastaria o prazo decenal fixado no Tema 1150/STJ,
cujo termo inicial corresponde à “
data que deveria ter sido creditada a diferença pretendida
”.

P
or fim, destacou a inaplicabilidade do CDC e, por conseguinte, da inversão do ônus probatório empreendida pelo Juízo
a quo
; e que, “
ao contrário do entendimento manifestado pelo MM. Juiz de 1º grau, a parte autora é quem deve arcar com os honorários periciais.
”

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão “
nos termos da
s
fundamentaç
ões
exposta
s
.
”

Decisão (Id. 15380345) recepcionando o recurso no duplo efeito para suspender a tramitação da demanda originária.

Contrarrazões (Id. 15713411) pelo desprovimento recursal.

Agravo Interno (Id. 15713414) em face da decisão de
Id. 15380345,
manejado por
DJANIRA DONDONI MACIEL, JACIRA DA SILVA MELLO, LUIS CARLOS SANTANA COUTINHO e MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER SCHMID, reiterando os argumentos das contrarrazões e defendendo a manutenção integral da decisão saneadora de primeiro grau.

Contraminuta ao Agravo Interno apresentada pelo Banco Agravante (Id. 16619904), pugnando pelo seu desprovimento e pela manutenção da decisão monocrática.

Prefacialmente,
não conheço, por ausência de interesse recursal,
dos capítulos pertinentes à
impugnação à gratuidade da justiça e
ao

custeio da prova pericial,
porquanto estranhos à decisão recorrida, na qual não houve o deferimento da AJG ao
ex adverso
, tampouco a imposição do custeio dos honorários periciais ao recorrente.

Mister consignar que, ainda que assim não fosse,
melhor sorte não assistiria ao agravante,
vez
não ser
cabível agravo de instrumento em face de decisão que rejeita a impugnação à gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 101,
caput
, e 1015, inciso V, do CPC/15, compreensão que persiste mesmo após o julgamento do TEMA 988/STJ,
o mesmo servindo para eventual decisão que viesse a impor o custeio da prova pericial.

Fixadas estas premissas, c
onforme
didaticamente
exposto
pelo
e. STJ ao julgar o TEMA 1150
, “
O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a
competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor,
recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que
ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos,
conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970. Por força do art. 5º da referida Lei Complementar,
a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que
a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço
.
” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.),
oportunidade na qual se fixou a seguinte tese:

i)

o Banco do Brasil possui
legitimidade passiva ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Destarte, extraio da exordial que, tal como ocorreu no precedente supracitado, “
no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.
” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.), a afastar, portanto, eventual pretensão de litisconsórcio com a União.

Noutras palavras, o objeto da pretensão não visa a modificação dos índices de correção monetária aplicáveis sobre o saldo vinculado na conta PASEP, mas na indenização decorrente de suposta má gestão pela Instituição Bancária dos valores depositados, pois, apesar de ser responsável por salvaguardar o patrimônio dos servidores, teria deixado de aplicar os índices devidos e desviado as quantias depositadas.

Nesse passo, por amparar-se o pedido indenizatório na suposta má gestão do BANCO DO BRASIL sobre os valores depositados na conta do demandante vinculada ao PASEP, sobressai-se a legitimidade passiva
ad causam

d
a instituição bancária, em estrita observância ao precedente supracitado, rejeitando-se, nessa esteira, a preliminar
correspondente
,
bem como a incompetência da Justiça Estadual
e, com espeque na teoria da asserção, da preliminar de falta de interesse processual.

Melhor sorte não assiste ao agravante ao arguir a prescrição da pretensão exordial
em face

de
JACIRA DA SILVA MELLO
e
LUIS CARLOS SANTANA COUTINHO,
uma vez que,
seguindo a
ratio
do Tema 1150/STJ, o prazo decenal iniciou-se,
respectivamente,
em
Agosto/2014 e Junho/2015
, ocasião na qual o
s
demandante
s
/agravado
s
, ao realizar
em
o
s
saque
s
,
tomaram conhecimento d
o valor depositado em sua
s
conta
s
PASEP.
Desta forma, tendo a demanda sido
ajuizada em
31.05
.2024,
não ocorreu, em relação a estes, a prescrição.

Noutro giro,
com razão o agravante ao asseverar a prescrição da pretensão formulada por
DJANIRA DONDONI MACIEL
,
eis que
, declaradamente, tomou conhecimento d
o valor disponível para resgate em sua conta PASEP em Abril/2009. Logo, flagrantemente prescrita sua pretensão, pois somente ajuizada a demanda após o decurso do prazo decenal.

Por fim
,
sobre a inversão do ônus da prova e
a (
in
)
aplicabilidade do CDC, valho-me, mais uma vez, do entendimento do
e.
STJ sobre a matéria a deixar assente que, estando a ação a envolver a não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP
(
hipótese dos autos
)
, “
Os elementos integrantes da relação jurídica de consumo (fornecedor, consumidor e serviço) não estão presentes
. Considera-se serviço a atividade fornecida no mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor), o que não é o caso do papel desempenhado pelo Banco do Brasil.
O Pasep não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social
.
” (REsp n. 1.943.398, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/02/2024.)

C
onsequentemente, não há que se falar na aplicabilidade da legislação consumerista ao caso dos autos, o qual, portanto, demandará a análise dos elementos de prova à luz da distribuição ordinária do ônus probatório prevista no artigo 373, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte
e dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de: (i) afastar a caracterização da relação de consumo e, consequentemente, suspender a inversão do ônus probatório empreendida na decisão recorrida; e (ii) acolher a prescrição da pretensão exordial formulada por DJANIRA DONDONI MACIEL, extinguindo o feito, em relação a esta, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, oportunidade em que a condeno ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15,
julgando, outrossim, prejudicado o agravo interno de Id.
15713414.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento.